Tribunal: TJES
Processo: 5006095-85.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006095-85.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS VINICIUS LIMA BALISTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE FUNCIONAL TEMPORÁRIA POR 3 MESES DECORRENTE DO ACIDENTE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. Não obstante os argumentos do apelante, resta indene de dúvida que foi constatada incapacidade funcional temporária do apelante por cerca de 3 (três) meses, decorrente do acidente laboral.

3. A prova técnica produzida nos autos elucida o período de incapacidade temporária do apelante para o exercício das funções habituais.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

MARCOS VINICIUS LIMA BALISTA

contra a r. sentença de ID nº 8662336, integrada pela decisão de ID nº 8662344 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, nos autos da ação movida pelo mesmo em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
INSS
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o INSS ao pagamento do benefício auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/91) desde 14/02/2020 até 03 meses após o requerimento NB: 631.392.241-0, tempo necessário para a recuperação, consoante o laudo pericial judicial, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC).

Em suas razões recursais (ID nº 8662347), o apelante afirma, em suma, que:
I
)
“
a sentença fundamentou a sua decisão em laudo médico pericial judicial que, embora tenha reconhecido a incapacidade temporária do autor, foi contraditório nas respostas aos quesitos do requerido e do requerente, quanto a fixação do tempo de recuperação da sua capacidade laboral
”;
II
)
“
ao ser questionado se o prazo de seis era suficiente para recuperação da fratura no dedo e consequente retorno ao labor, o expert respondeu “SIM”, entretanto estimou, nos quesitos anteriores, que a incapacidade perdurou por tão somente três meses
”;
III
)
“
o recorrente só retornou ao labor em agosto de 2020, ou seja, após seis meses do acidente de trabalho, quando foi liberado pelo médico do trabalho da empresa para voltar a exercer suas atividades laborais, conforme se verifica das remunerações em seu CNIS (ID 10639812)
”;
IV
)
“
o recorrente comprovou que deixou de aferir qualquer renda no período entre 13/02/2020 a 31/07/2020, em que ficou incapacitado para o trabalho, em verdadeiro limbo previdenciário, devendo ser concedido o benefício pleiteado por todo o período em que esteve incapaz de exercer suas atividades habituais”;
V
)
“
a sentença deve ser parcialmente reformada a fim de que a data de cessação do benefício por incapacidade temporária acidentário concedido seja fixada no retorno ao trabalho, em 31/07/2020, nos termos dos pedidos constantes na petição inicial (ID 10639541)”.

O juiz de primeiro grau fundamentou que (ID nº 8662336):

[...]

Analisando o laudo pericial confeccionado nos autos, o profissional designado constatou que, em razão das sequelas do acidente, a capacidade residual do Requerente foi reduzida a partir da data do acidente, sendo sua incapacidade temporária de cerca de 03 meses após o acidente.

Logo, conclui-se que o Requerente faz jus ao recebimento do benefício pleiteado nos termos do laudo pericial. [...].

Na origem, o requerente ora apelante alega que 29/01/2020 às 06:40, sofreu acidente de trabalho, havendo fratura em seu dedo, conforme CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho).

Em decorrência do acidente, o requerente ficou 15 dias afastado do trabalho. Conforme declaração da empresa, passados os 15 dias, em 13/02/2020, o requerente ainda estava sem condições de retornar ao trabalho.

Em 14/02/2020, a empresa agendou perícia junto ao INSS (NB 631.392.241-0, requerimento nº 201249353) a ser realizada em 24/03/2020.

Contudo, em decorrência da pandemia de COVID-19 e fechamento das agências da Previdência Social, a perícia foi desmarcada (vide art. 2º da Portaria nº 412, de 20 de março de 2020 em anexo). A requerida, então, indeferiu o benefício, sob a justificativa de “não comparecimento para realização do exame médico-pericial”.

Por fim, informa que só retornou ao labor em agosto de 2020, quando foi liberado pelo médico do trabalho da empresa, conforme se verifica das remunerações em seu CNIS em anexo. Ou seja, o requerente deixou de aferir qualquer renda no período entre 13/02/2020 a 31/07/2020, em que ficou incapacitado para o trabalho, em verdadeiro limbo previdenciário.

Pois bem, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Segundo previsão do artigo 59 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado
fique incapacitado para o trabalho
ou para a sua atividade habitual
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Prevê o artigo 62 da Lei nº 8.213/1991, que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, mantido o benefício até a reabilitação em outra atividade que lhe garanta a subsistência, ou, quando considerado irrecuperável, for aposentado por invalidez.

Na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91
2
e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

No caso de ser considerado total e definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência e insuscetível de reabilitação, será concedida a aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91
3
).

In casu
, não obstante os argumentos do apelante, resta indene de dúvida que foi constatada incapacidade funcional temporária do apelante por cerca de
3 (três) meses
, decorrente do acidente laboral.

A prova técnica produzida nos autos (fls. 8662282) elucida o período de incapacidade temporária do apelante para o exercício das funções habituais, tendo constado que:

QUESITOS

REQUERENTE/APELANTE
(
ID nº
8662238
)

[...]

2) A ocorrência de uma fratura no dedo, como no caso do periciando, geralmente demanda quanto tempo de repouso para recuperação?

R: CERCA DE 3 MESES

3) O periciando retornou ao labor em 01/08/2021. É possível afirmar a continuidade da incapacidade do periciando desde o acidente de trabalho (29/01/2020) até o retorno ao labor?

R: NÃO

4) Seis meses de recuperação para a fratura no dedo é o suficiente para o retorno ao labor?

R: SIM

[...]

QUESITOS REQUERIDO/APELADO (ID nº 8662257)

[...]

11. A afecção ou doença constatada sempre causa redução persistente da capacidade fisiológico-funcional no indivíduo, ou pode estar controlada, isto é, assintomática? Em que consiste esta incapacidade funcional e quais os elementos objetivos ao exame pericial?

R: A AFECÇÃO CONSTATADA CAUSA
INCAPACIDADE FUNCIONAL TEMPORÁRIA – CERCA DE 3 MESES
. NO MOMENTO ENCONTRA-SE ASSINTOMÁTICO

[...]

13. A afecção ou doença incapacita o (a) examinado (a) para o seu trabalho habitual? Fundamentar a razão da incapacidade laborativa atribuída ao (à) examinado (a)

R: NÃO. O EXAMINADO APRESENTOU INCAPACIDADE LABORATIVA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE, SENDO A
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (CERCA DE 3 MESES)

14. A incapacidade é total ou parcial? Temporária ou permanente? Por que?

R: O EXAMINADO APRESENTOU
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA
. NO MOMENTO, NÃO APRESENTA INCAPACIDADE.

17. Em caso de incapacidade temporária, qual prazo estimado para reavaliar a capacidade laborativa?

R:
CERCA DE 3 MESES

[...].

Nesse contexto, deve ser mantida integralmente a r. sentença objurgada
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

2
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)
.

3
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.